Tribunal: TJMT
Processo: 1022083-12.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022083-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASSIA REGINA ROGERIO PINTO - CPF: 406.017.491-20 (RECORRENTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JORGE DOS SANTOS MAIA - CPF: 617.805.377-00 (RECORRENTE), CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA EM - CNPJ: 09.539.563/0001-27 (RECORRIDO), ENOQUE SALVADOR DE ARAUJO SOBRINHO - CPF: 021.591.014-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1022083-12.2020.8.11.0001

Origem
:

1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrida:
Cassia Regina Rogerio Pinto e Jorge Dos Santos Maia

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13.02.2023 a 16.02.2023

Ordem na pauta: 166

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO EM CURSO – INDENIZAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE TAXA DE ALUGUEL E DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA DE ALUGUEL APÓS DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – EMPRESA REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – PROSSEGUIMENTO DESSA DEMANDA ATÉ A CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO – ENUNCIADO 51 DO FONAJE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Há responsabilidade do inquilino quanto ao pagamento do aluguel e das despesas com consumo de água, luz e internet do imóvel locado, pois têm caráter pessoal e incumbe àquele que se beneficiou do bem para uso próprio e do serviço consumido pagar pelos gastos registrados no imóvel.

Há efeito liberatório do pagamento do aluguel e encargos da locação que se aperfeiçoa com a desocupação do imóvel.

Em se tratando de processo que tramita nos Juizados Especiais, estando a empresa ré em recuperação judicial, cabe ao Juízo tão somente homologar o valor devido e determinar a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação nos autos do feito recuperacional.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 13.455,04 (treze mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), a título de danos materiais, devido a despesas oriundas de locação de imóvel residencial.

Inconformada com a decisão de origem, a parte ré pugna pela reforma da sentença, alegando preliminarmente a ausência do interesse de agir dos autores em virtude de ter sido feita novação de crédito pela homologação do plano de recuperação judicial a que está sujeita, que abarca o crédito aqui discutido, fato este que a seu ver dá causa a extinção do feito sem análise do mérito.

No mérito, afirma que está sendo cobrada por taxa de aluguel já pago, insurge-se em desfavor das cobranças das despesas com o imóvel, pois a seu ver não estão devidamente demonstradas nos autos, divergindo ainda, no que concerne a data de desocupação do imóvel. Reconhece a inadimplência dos aluguéis dos meses de outubro e novembro de 2019, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos), cada um.

Por outro lado, as recorridas impugnam a concessão de justiça gratuita e, no mérito, alegam que as obrigações quanto ao pagamento da energia, água, telefone e internet eram de responsabilidade exclusiva da requerida, na qualidade de inquilino, que não cumpriu com suas obrigações contratuais e não saldou a totalidade dos alugueres, razão pela qual pugna pelo pagamento da multa por falta de adimplemento, prevista em contato.

Alegam, ainda, que a requerida desocupou o imóvel somente em janeiro/2020, contudo deixou de reparar os danos causados ao bem, sendo sua obrigação entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebeu.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pelas partes autoras, ora recorridas, pois, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 481
[1]
) faz jus ao benefício da assistência judiciária a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, considerando que o balança patrimonial acostado aos autos possui presunção de veracidade, bem como que as recorridas não trazem aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Do mesmo modo,
afasto
o pedido da recorrente de extinção dos presentes autos sem análise de mérito por falta de interesse de agir dos autores, pois é a presente ação um processo de conhecimento, não havendo óbice à constituição de título executivo extrajudicial nessa jurisdição e posterior emissão de certidão de crédito que pode ser habilitada junto à ação de recuperação judicial da empresa ré.

Da análise dos autos, vê-se que a
parte requerida reconhece que anuiu ao contrato de locação e confessa a inadimplência dos alugueres dos meses de outubro e novembro de 2019.

No que tange às despesas de locação da taxa de aluguel do mês de dezembro de 2019, restou incontroverso o pagamento no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Quanto à desocupação do imóvel, conforme
print
acostado no id. 126573197, na página 3, pode-se concluir que o imóvel foi entregue em 16 de dezembro de 2019, não sendo a falta de manutenção no imóvel motivo suficiente para a continuidade da cobrança dos aluguéis como pretenderam os locadores, o que torna a cobrança do mês de janeiro/2020 indevida.

Ademais, quanto ao pedido de ressarcimento pelas despesas com energia, água, telefone e internet, bem como aos reparos feitos no imóvel, diferentemente do alegado pela recorrente, entendo
que foram devidamente comprovados os prejuízos suportados no valor de R$ 3.683,59 (três mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), se desincumbindo os autores de seu ônus a teor do art. 373, inciso I, CPC. De outro modo, não trouxe a requerida nenhuma prova capaz de desconstituir os direitos autorais, conforme era sua incumbência pela regra do citado artigo, em seu inciso II, sendo devido o pagamento dessas despesas.

Portanto, sobre os danos materiais, entendo que, merece parcial reforma a sentença de origem, somente em relação à cobrança da taxa de aluguel do mês de janeiro/2020, pois restou demonstrada a devolução do imóvel em data anterior, portanto, não é devido o pagamento.

Nesse cenário, restando evidente o atraso no pagamento dos alugueres e, havendo previsão de multa pelo descumprimento do pagamento, é devido o valor que corresponde a 01 (um) aluguel integral e sobre esse deve ser aplicado o percentual de juros de 2% (dois por cento), conforme capitulado na cláusula 3ª, § 2º, do contrato de locação.

Quanto ao termo inicial da atualização dos débitos de aluguéis, os juros a incidir devem partir do vencimento de cada cobrança; da multa rescisória, que é de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), os juros devem incidir a partir de 16.11.2019.

Ademais, quanto aos débitos pelas despesas relativas à utilização dos serviços de manutenção e reparos no imóvel, devem ser atualizados por juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento de cada débito.

Sobre tais valores, deve haver correção monetária pelo índice INPC/IBGE, partir do inadimplemento de cada obrigação positiva e líquida.

Por fim, esclareço que merece acolhimento a insurgência feita pelo recorrente de que a empresa ré se encontra em recuperação judicial e deve estar sujeita as normas da Lei Federal n. 11.101/2005.

Sobre o tema, o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

E, como os fatos geradores que deram causa a essa demanda ocorreram em data anterior ao pedido de recuperação judicial, tratam-se de créditos concursais a atualização dos débitos deve ser aplicada com limitação da correção monetária e dos juros até o dia 03/12/2019, pois é a data do pedido da recuperação judicial, de acordo com o artigo 9º, inciso II, da Lei n. 11.101/2005.

Além disso, o Enunciado 51 do FONAJE estabelece que os processos em desfavor de empresas em recuperação judicial que tramitam nos Juizados Especiais, devem prosseguir até a prolação de sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, cabendo às partes credoras, ora recorridas, habilitarem seus créditos junto ao juízo recuperacional, observados os preceitos da Lei n. 11.101/2005.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela parte ré, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e,
dou-lhe provimento
para

reformar a sentença objetada, a fim de afastar a cobrança do aluguel do mês de janeiro de 2020, bem como determinar a forma de atualização dos débitos limitados até a data do pedido de recuperação judicial, consignando que caberá ao juízo de origem, após apuração dos valores em fase final de conhecimento, providenciar a expedição da respectiva certidão de crédito
em favor dos autores
, conforme cálculo apresentado pelas partes oportunamente
, para que possam providenciar a habilitação do montante nos autos do processo de recuperação judicial da empresa executada, ora recorrente.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023